Tribunal: TJES
Processo: 5006837-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006837-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK DE MELO GARIOLLI

AGRAVADO: KENIA LOPES MANSUR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO COM AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de divórcio litigioso com partilha de bens, afastou a alegada conexão ou prevenção com a ação de guarda, alimentos e regulamentação de convivência. O agravante sustenta a existência de conexão entre as ações, sob o argumento de identidade de partes e da causa de pedir remota, além do risco de decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão ou prevenção entre a ação de divórcio litigioso com partilha de bens e a ação de guarda, alimentos e regulamentação de convivência, justificando a reunião dos processos para julgamento pelo mesmo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão entre ações exige identidade de pedidos ou da causa de pedir, o que não se verifica entre a ação de divórcio e partilha de bens e a ação de guarda, alimentos e regulamentação de convivência, pois tratam de objetos distintos.

4. O risco de decisões conflitantes deve ser concreto e demonstrado nos autos, não bastando a alegação genérica do agravante; no caso, não há elementos que indiquem a possibilidade de decisões inconciliáveis.

5. O fato de ambas as ações envolverem as mesmas partes e decorrerem do rompimento do vínculo matrimonial não é suficiente para justificar a reunião dos processos.

6. A garantia constitucional do juiz natural deve ser preservada, impedindo a redistribuição sem fundamento jurídico adequado.

7. A jurisprudência reconhece que ações de divórcio e de alimentos possuem natureza autônoma, sem exigência de julgamento conjunto, salvo quando evidenciado risco de decisões contraditórias, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Ação de divórcio litigioso com partilha de bens e ação de guarda, alimentos e regulamentação de convivência possuem objetos distintos e não ensejam conexão ou prevenção.

2. O risco de decisões conflitantes deve ser concretamente demonstrado para justificar a reunião dos processos.

3. A distribuição do processo deve observar o princípio do juiz natural.

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 55, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJCE, CC 0002984-46.2022.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2022, DJCE 03/11/2022;
TJSP, CC 0020072-13.2020.8.26.0000, Rel. Des. Issa Ahmed, Câmara Especial, j. 30/09/2020, DJESP 26/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, assim como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PATRICK DE MELO GARIOLL
I
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de divórcio litigioso com partilha de bens”
proposta em face de
KENIA LOPES MANSUR
, não identificou a suscitada conexão ou prevenção com a ação de guarda, alimentos e regulamentação de convivência, determinando a devolução dos autos ao Juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES, sob pena de violação à garantia constitucional do Juiz Natural.

O agravante sustenta, em suma, que há conexão entre as ações de divórcio e alimentos, inclusive aqueles pleiteados em favor da agravada, objeto de recente pedido, considerando a identidade de partes e da causa de pedir remota (a “dissolução do vínculo patrimonial”), defendendo, outrossim, a necessidade de evitar decisões conflitantes.

No caso, em que pese a irresignação do agravante, não merece retoque a r. decisão agravada, pois, tal como assentado na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado, em regra, não há prevenção por conexão do juízo da ação de alimentos, guarda e convivência para processar e julgar a ação de divórcio e partilha de bens, inexistindo, no caso, qualquer risco de decisões conflitantes, já que as demandas tratam de objetos bem distintos, sem elo que justifique a reunião (mesmo em se tratando da ação de alimentos movida pela agravada, cuja inicial não consta destes autos, mas que, a rigor, deve estar fundada no dever de mútua assistência e solidariedade, em caráter excepcional e transitório).

O Juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES, que recebeu a ação de divórcio e partilha de bens, após distribuição automática, deixou claro que a presente demanda
“
não guarda dependência/prevenção aos autos mencionados na inicial, eis que não há interesse de incapaz a ser decidido e sim, divórcio e partilha de bens”
(evento 37478593 do processo de referência).

Após embargos,
“com a finalidade de economia processual, assim como a possibilidade de realização de acordo”,
foi determinada
“a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara de Família”,
como requerido pelo ora agravante

(evento 41976838 do processo de referência), oportunidade em que proferida a decisão ora agravada, na qual o juízo da ação de alimentos registrou que “
a presente demanda trata de divórcio litigioso cumulado com partilha, não há nenhum motivo que justifique a redistribuição desta ação por prevenção ao juízo da ação de alimentos, sob pena de violação à garantia constitucional do Juiz Natural”
(evento 42337512 do processo de referência)
.

As ações de divórcio e alimentos possem causa de pedir e pedido distintos, e, embora o agravante afirme genericamente o risco de decisões conflitantes, não demonstra efetivamente esse perigo, pois não aponta eventuais fatos que poderiam vincular uma ou outra demanda e ensejar possíveis decisões inconciliáveis.

Sequer consta dos autos a inicial da ação de alimentos mencionada pelo agravante, sobretudo aquela posteriormente movida pelo cônjuge virago, a fim de se verificar algum possível elo prejudicial entre as demandas, o que, frisa-se, também não foi constatado pelo juízo competente para o processamento e julgamento da ação de alimentos, que prolatou a decisão ora agravada, e destacou a necessidade de observância do juízo natural.

Anota-se que, distintamente do julgado mencionado à fl. 12 do arrazoado recursal, no caso concreto, não foram ofertados alimentos na ação de divórcio.

O fato de as demandas envolverem o mesmo núcleo familiar ou mesmo tenham sido motivadas pelo rompimento do vínculo matrimonial, é insuficiente para reunião dos processos, sendo necessária verificação da identidade do pedido ou da causa de pedir, ou, ao menos, a demonstração de eventual risco de decisões conflitantes, o que não se constata no caso concreto.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AÇÃO ANTERIOR DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E PREVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - Configura-se o conflito negativo de competência quando dois ou mais juízes declinam da competência para o julgamento da mesma causa. 2 - In casu,
apesar de tramitar perante o juízo suscitante ação de divórcio entre as mesmas partes litigantes
(proc. Nº 0230792-39.2022.8.06.0001), onde fora proferido despacho determinando a emenda à inicial quanto a questão da guarda, alimentos e regulamentação de visitas, a promovente comunicou àquele juízo que
foi ajuizada ação autônoma de guarda, alimentos e regulamentação de visitas
, a qual tramita na 12ª vara de família, sob o nº 0254511.50.2022.8.06.0001, requerendo o regular prosseguimento do feito. Após manifestação do ministério público favorável, o julgador a quo acatou o pedido e determinou a citação do promovido, dando seguimento à lide. 3 - Destarte,
tratam-se de duas ações autônomas com pedidos e causas de pedir distintos pois, ao passo que a ação de divórcio trata especificamente da dissolução da sociedade conjugal, a ação de guarda, alimentos e regulamentação de visitas tem como parte o filho menor dos litigantes com pedidos específicos, que não têm interferência na ação de divórcio
. 4 -
Assim sendo, não havendo risco de decisões conflitantes entre os juízos por versarem as demandas que envolvam pedidos distintos, também não é aplicável ao caso o disposto no §3º do art. 55 do CPC/2015
, in verbis:5 - conflito negativo de competência acolhido. (TJCE; CC 0002984-46.2022.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 18/10/2022; DJCE 03/11/2022; Pág. 422)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de alimentos. Propositura na Comarca de Leme, foro de domicílio do réu, com distribuição direcionada à 2ª Vara Cível, ao argumento de alegada prevenção por prévio processamento de ação de divórcio litigioso envolvendo as mesmas partes. Juízo da 2ª Vara Cível de Leme que, afastando a existência de prevenção, ordena a redistribuição da causa à Comarca de Pirassununga, local de domicílio da autora. Desacerto da medida. Artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil vigente que, ao conferir ao alimentando a faculdade de demandar o alimentante em seu domicílio, traz regra territorial. E, portanto, relativa. De fixação de competência, que não pode ser reconhecida de ofício (Súmula nº 33 do C. Superior Tribunal de Justiça). Lado outro,
efetiva inexistência de conexão entre as ações de divórcio e de alimentos a justificar a prevenção
do Juízo da 2ª Vara Cível de Leme.
Inexistência de identidade de pedidos ou causas de pedir, tampouco risco de edição de decisões conflitantes
. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Determinada a redistribuição livre do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de Leme. (TJSP; CC 0020072-13.2020.8.26.0000; Ac. 14017392; Leme; Câmara Especial; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 30/09/2020; DJESP 26/10/2020; Pág. 2690)

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, assim como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.